Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. Verificada a ocorrência de erro material na dosimetria da pena, com a indicação de pena mínima distinta daquela prevista no preceito secundário da norma, impõe-se a correção.